Tribunal: TJMT
Processo: 0001820-65.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso Inominado n.o 0001820-65.2014.8.11.0007
Recorrente: EUNICE LOURENCO
Recorrido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de tutela de urgência do auxílio-doença, formulado pela parte recorrente não pode ser deferido.
Com efeito, vê-se da documentação acostado aos autos, notadamente, do Laudo Pericial oficial, que a limitação física da parte recorrente é parcial e que pode ser superada, mediante a reabilitação para outra função, restando evidente que, para efeitos da concessão do auxílio-doença, haveria necessidade de se comprovar que, na atualidade, ainda se mantém a incapacidade da postulante ao benefício previdenciário, o que não ocorre no caso em testilha.
Com isso, embora relevando a alegada permanência do estado de incapacidade física da recorrente, porém, processualmente, os elementos probatórios constantes dos autos não conspiram a favor da alegada probabilidade do direito ao beneficio do auxílio-doença postulado pela parte recorrente.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator